Tribunal: STF
Processo: HC 184447
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por José Henrique Quiros Bello, em favor de Alexandre Gomes da Silva e João Paulo Pereira dos Santos, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 570.930/SP.
    Colho da decisão impugnada:
     Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ALEXANDRE GOMES DA SILVA e JOÃO PAULO PEREIRA DOS SANTOS em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo. Os pacientes foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas, tendo o segundo paciente também sido condenado pela prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003, no regime inicial semiaberto, em 17 de janeiro de 2020. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de origem para que seja concedido aos paciente a prisão domiciliar sob alegação do risco de contaminação pelo vírus Covid-19. O pedido foi indeferido pelo relator. O impetrante requer, em razão da pandemia de coronavírus, seja concedida prisão domiciliar aos pacientes”. (eDOC 7)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    É que o impetrante fundamenta seu pedido exclusivamente no atual estado pandêmico e, no ponto, o Plenário do STF, nos autos da ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas determino ao Juízo de primeiro grau que reavalie, se ainda não reavaliou, a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, consideradas as peculiaridades do caso concreto.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente